Tribunal: TJDFT
Processo: 0713539-27.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713539-27.2022.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. EMBARGADO: MARIA JOSE FREITAS ALVES D E S P A C H O Intime-se a contraparte para, querendo, apresentar contrarrazões. Brasília, DF, em 6 de novembro de 2023 15:59:34. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator